Tribunal: TJSP
Processo: 1014450-48.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014450-48.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014450-48.2019.8.26.0071 -Bauru - Voto: no
2
Voto no 24490
Apelação Cível 1014450-48.2019.8.26.0071
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Alfa Seguradora S/A
Comarca: Bauru
Juiz: João Thomaz Diaz Parra
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial.
Sentença de procedência que comporta reforma.
Oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo
unilateral da seguradora. Fatos controvertidos.
Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão
do ônus da prova. Ausência de nexo causal.
Responsabilidade civil não configurada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 196/206) que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos,
julgou procedente o pedido, para o fim de condenar a ré a pagar à autora o valor de
R$2.705,00 (dois mil, setecentos e cinco reais), a ser atualizada pelos índices oficiais
de correção monetária a partir do efetivo desembolso, bem assim acrescida de juros
moratórios à taxa legal de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da citação; além
do pagamento de custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado.
Inconformada, apela a parte ré alegando, em suma, a
inexistência da relação de consumo entre as partes, a impossibilidade de inversão ao
ônus da prova, a responsabilização objetiva da apelante; os procedimentos legais para
ressarcimento dos danos; a solicitação de ressarcimento na esfera administrativa; a
impugnação aos documentos juntados na inicial; a culpa exclusiva do segurado; os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014450-48.2019.8.26.0071 -Bauru - Voto: no
3
indevidos danos materiais; a inversão do ônus da prova, os honorários advocatícios
com valores desproporcionais e o prequestionamento. Requer, pois, seja o pedido da
apelada julgado totalmente improcedente (fls. 208/221).
Houve resposta (fls. 229/247).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
De proêmio, ressalta-se que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a seguradora que paga a
indenização ao consumidor lesado, sub-roga-se nos direitos dele, podendo valer-se de
todas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA
POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-
ROGAÇÃO LEGAL DECORRENTE DE FURTO DE
VEÍCULO SEGURADO EM ESTACIONAMENTO -
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
RÉ.
INSURGÊNCIA
DA
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DO
ESTACIONAMENTO. (...) 2. Incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora -
que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
sociedade
empresária
administradora
de
estacionamento, local do furto de veículo segurado.
Precedentes do STJ. (...) 5. Recurso especial improvido.
(REsp no 1085178/RS, Min. Marco Buzzi, Quarta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014450-48.2019.8.26.0071 -Bauru - Voto: no
4
Turma, j. 15/05/2014)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Concluiu o
Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da
segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte. (...) 3.- Agravo Regimental
improvido. (STJ, AgRg no AREsp 426017/MG, Min.
Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 10/12/2013)
Assim, o segurado da autora era consumidor dos serviços
públicos de fornecimento de energia elétrica prestados pela ré. A autora realizou o
pagamento da indenização securitária e, portanto, sub-rogou-se em todos os direitos e
ações que competiam aos segurados, nos termos do artigo 786 do Código Civil,
incluindo-se aqueles previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Consta da petição inicial que a autora celebrou contrato de
seguro com Danilo Fernando Coruzzi, e que, em razão de eventos que provocaram
oscilações elétricas, houve danos a equipamentos, os quais precisaram ser reparados
ou substituídos. A autora requereu, assim, a condenação da ré ao pagamento de
R$2.705,00 (dois mil, setecentos e cinco reais).
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado, a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014450-48.2019.8.26.0071 -Bauru - Voto: no
5
merece reforma.
A caracterização da responsabilidade civil da ré independe da
configuração de conduta culposa, bastando que fiquem evidenciados os danos
alegados e o nexo de causalidade entre estes e a atividade por ela exercida.
Como leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: O Estado tem o
dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou
arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está
vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja violação enseja o dever de
indenizar independentemente de culpa (Programa de responsabilidade civil, 10a ed.,
São Paulo, Atlas, 2012, p. 258) (grifo não original).
Apesar disso, não existe prova produzida em contraditório
acerca da origem dos danos alegados, ônus que competia à autora (artigo 373, I, do
Código de Processo Civil).
A petição inicial foi instruída com aviso de sinistro (fls.31),
laudo técnico (fls 38), relatório e comprovante de pagamento do valor ao segurado
(fls. 32, 36/37, 41 e 43) nos quais há indicação de que os danos nos respectivos
equipamentos resultaram de oscilação de voltagem na rede elétrica.
Todavia, tais documentos são insuficientes para demonstrar o
nexo de causalidade entre a falha na rede elétrica e as avarias provocadas nos bens
dos segurados, tendo em vista que, embora confiram verossimilhança às alegações
constantes da petição inicial, são unilaterais.
E ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus
da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia
no equipamento, porquanto referida prova técnica é que seria pertinente à
demonstração dos fatos alegados em defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014450-48.2019.8.26.0071 -Bauru - Voto: no
6
No laudo técnico (fls. 38) há menção de 'descarga atmosférica
ou sobretensão de energia elétrica', não havendo maiores especificações quanto à
origem.
Não é possível presumir que qualquer dano de natureza elétrica
decorra necessariamente de responsabilidade da concessionária, já que diversas as
suas possíveis causas.
Atribuir à ré o ônus da prova, nessas circunstâncias, em que o
objeto de estudo restou prejudicado por ação da autora, importaria evidente prejuízo
ao direito de defesa, o que não se admite.
Nesse sentido:
Ação de indenização em regresso
prestação de
serviços
de
energia
-
danos
verificados
em
equipamentos de segurada sob o fundamento de
descarga e oscilação de energia a responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido nexo
causal não demonstrado perícia unilateral - sentença
de improcedência mantida
apelação não provida
(TJSP, Apelação no 1015254-98.2014.8.26.0068, Rel.
Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, j.
07/03/2016) (grifo não original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora em
face da fornecedora
Fatos
controvertidos em resposta Ausência de prova cabal
a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014450-48.2019.8.26.0071 -Bauru - Voto: no
7
dos
segurados

Conclusões
unilaterais

Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos na esfera administrativa Resolução 414/2010
da ANEEL Nexo de causalidade não demonstrado
Sentença
reformada.
Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação Cível 1007193-64.2018.8.26.0084; Relator
(a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020;
Data de Registro: 11/02/2020)
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável pela
reparação do dano julgada procedente
Danos
elétricos
em
equipamentos
dos
segurados

Preliminares afastadas com acerto Cerceamento de
defesa não reconhecido Concessionária que não foi
notificada validamente para apuração dos fatos na via
administrativa
Ausência de prova convincente da
causa dos danos e do nexo causal entre eles e o
fornecimento
da
energia
elétrica

Pretensão
regressiva que se tem por improcedente
Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002955-12.2019.8.26.0037; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/10/2017;
Data
de
Registro:
06/02/2020)
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AÇÃO
IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014450-48.2019.8.26.0071 -Bauru - Voto: no
8
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE
PRETENDE VER INDENIZADO - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO ÔNUS
DA PROVA DO AUTOR SENTENÇA MANTIDA -
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJSP; Apelação Cível
1004462-39.2017.8.26.0114;
Relator
(a):
Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento:
03/02/2020;
Data
de
Registro:
04/02/2020).
Ressalta-se, ademais, inexistir qualquer notícia de que a
seguradora tenha comunicado administrativa e contemporaneamente a concessionária
sobre os fatos ocorridos, nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a
fim de que pudesse avaliar os danos alegados e a real situação técnica da rede elétrica
interna, providência que, embora não seja condição para o ajuizamento da ação, era
essencial para oportunizar à requerida a participação na apuração do ocorrido.
Assim:
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável pela
reparação do dano julgada improcedente
Dano
elétrico
em
equipamentos
da
segurada

Concessionária que não foi notificada validamente
para apuração dos fatos na via administrativa

Ausência de prova convincente da causa do dano e do
nexo causal entre ele e o fornecimento da energia
elétrica
Apelação não provida. (TJSP; Apelação
Cível
1002306-42.2019.8.26.0168;
Relator: Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014450-48.2019.8.26.0071 -Bauru - Voto: no
9
Privado; Data do Julgamento: 03/03/2020).
Destarte, não evidenciado o nexo de causalidade entre os danos
nos equipamentos segurados e as anomalias na tensão da rede de distribuição elétrica,
impunha-se a improcedência do pedido formulado na petição inicial.
De rigor, portanto, a inversão do ônus de sucumbência,
condenando-se a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estipulados em 20% sobre o valor da causa atualizado, já
considerado o trabalho adicional desempenhado nesta fase recursal.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora